Tribunal: TJSP
Processo: 2259401-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Indeferimento. Prazo concedido em Primeira Instância à parte para a juntada de documentos, conforme a regra do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Ordem não cumprida integralmente. Indícios da hipossuficiência não comprovados. Presunção de pobreza afastada. Indeferimento mantido. Recurso não provido, com determinação.